Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 01. O dever de alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca tanto da necessidade, como, também, da possibilidade de quem deve prestar os alimentos, esta última inexistente nos autos. 02. Recurso desprovido. Unânime.